Tribunal: TJMT
Processo: 1033538-98.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033538-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração de herança, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIEL ALICE MARTINS COSTA VELHO - CPF: 047.660.991-76 (ADVOGADO), VITAL JOSE FIALHO VELHO - CPF: 043.285.400-25 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ MARTINS COSTA VELHO - CPF: 451.340.490-68 (EMBARGANTE), SEBASTIAO JOSE MARTINS COSTA VELHO - CPF: 381.989.910-34 (EMBARGANTE), VERA MARTINS COSTA VELHO - CPF: 488.916.900-82 (EMBARGANTE), VITAL JOSE MARTINS COSTA VELHO - CPF: 575.705.820-04 (EMBARGANTE), FERNANDA MOTTA DAVILA - CPF: 004.091.800-92 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARIA DE FÁTIMA MARTINS COSTA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS - CPF: 987.286.600-72 (ADVOGADO), WELLINGTON PACHECO BARROS - CPF: 045.007.685-72 (ADVOGADO), TIAGO JALIL GUBIANI - CPF: 009.238.890-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – SUPERVENIÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM – COMPLEMENTAÇÃO SUBSTANCIAL DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS – REDEFINIÇÃO DAS BASES DA LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS E DOS LIMITES DO DEVER DE PRESTAR CONTAS – DISTINÇÃO ENTRE O DEVER DE PRESTAR CONTAS NA QUALIDADE DE HERDEIROS E NA CONDIÇÃO DE COPROPRIETÁRIOS – ALTERAÇÃO RELEVANTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORIGINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO RECURSO COM BASE EM DECISÃO SUBSTITUÍDA – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE VIABILIZAR NOVA INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA A DECISÃO RETRATADA – RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ARTIGOS 932, III, E 1.018, § 1º, DO CPC – PRECEDENTES – RECURSO PREJUDICADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1033538-98.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

ANDRÉ LUIZ MARTINS COSTA VELHO e OUTROS

EMBARGADA:

FERNANDA MOTTA DAVILA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
André Luiz Martins Costa Velho
e
outros
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 343539858) que, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto, em razão do exercício de juízo de retratação parcial pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Exigir Contas nº 1002081-52.2023.8.11.0086, sob a presidência do Juiz de Direito Cássio Leite de Barros Netto.

Os embargantes alegam que a decisão embargada incorreu em omissão ao reconhecer a perda total do objeto recursal, quando o juízo de retratação teria atingido apenas um dos fundamentos do agravo de instrumento.

Sustentam que o recurso originário foi interposto com base em três eixos autônomos de impugnação: a ilegitimidade passiva dos herdeiros, a confusão procedimental entre a primeira e segunda fases da ação de exigir contas, e a inexistência de administração de bens ou interesses da autora.

Argumentam que o juízo de retratação teria alcançado exclusivamente a questão da legitimidade passiva sucessória, permanecendo intactos os demais fundamentos recursais, especialmente a alegada confusão entre as fases procedimentais e a ausência do pressuposto essencial da ação de exigir contas, qual seja, a administração de bens alheios.

Requerem o acolhimento dos embargos para que seja sanada a suposta omissão, reconhecendo-se que a retratação foi apenas parcial, determinando-se o prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento quanto aos temas que entendem permanecer pendentes de apreciação.

Sem contrarrazões, conforme atestado pelo PJe.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – SUPERVENIÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM – COMPLEMENTAÇÃO SUBSTANCIAL DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS – REDEFINIÇÃO DAS BASES DA LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS E DOS LIMITES DO DEVER DE PRESTAR CONTAS – DISTINÇÃO ENTRE O DEVER DE PRESTAR CONTAS NA QUALIDADE DE HERDEIROS E NA CONDIÇÃO DE COPROPRIETÁRIOS – ALTERAÇÃO RELEVANTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORIGINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO RECURSO COM BASE EM DECISÃO SUBSTITUÍDA – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE VIABILIZAR NOVA INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA A DECISÃO RETRATADA – RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ARTIGOS 932, III, E 1.018, § 1º, DO CPC – PRECEDENTES –
RECURSO PREJUDICADO
.

O exercício de juízo de retratação parcial que, embora não revogue totalmente a decisão agravada, altere substancialmente seus fundamentos, com redefinição da legitimidade passiva dos agravantes e dos contornos da obrigação de prestar contas, impede o conhecimento do agravo originalmente interposto, por configurar modificação relevante da causa de pedir recursal.

Não se trata de mera integração ou esclarecimento da decisão, mas de reformulação parcial com acréscimo de novos fundamentos jurídicos, circunstância que enseja a abertura de nova oportunidade recursal a ambas as partes, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, evitando-se fragmentação decisória e prejuízo ao regular exercício da impugnação.

Reconhecida a perda superveniente do objeto recursal, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, III, e 1.018, § 1º, do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por André Luiz Martins Costa Velho, Sebastião José Martins Costa Velho, Vera Martins Costa Velho e Vital José Martins Costa Velho, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Exigir Contas nº 1002081-52.2023.8.11.0086, que havia julgado procedente a primeira fase da demanda, reconhecendo o dever dos requeridos de prestar contas à parte autora, Sra. Fernanda Motta D’Avila.

Ocorre que, no curso da tramitação do presente agravo de instrumento, foi exercido juízo de retratação parcial pelo magistrado de origem, conforme decisão juntada sob Id. 323791850, complementando substancialmente os fundamentos jurídicos anteriormente adotados.

Na nova decisão, o juízo
a quo
esclareceu os limites da legitimidade passiva dos recorrentes, distinguindo suas responsabilidades na condição de herdeiros e coproprietários, e estabelecendo novos contornos à obrigação de prestar contas.

Em síntese, o juízo de origem, ao retificar a decisão anterior (Id. 185643017), reconheceu que os recorrentes não detêm legitimidade para prestar contas na qualidade de sucessores de Vital José Fialho Velho relativamente ao período anterior ao seu falecimento, mas mantêm-na enquanto coproprietários da área comum e, após o óbito do
de cujus
, como sucessores quanto à administração do respectivo quinhão.

Verifica-se, portanto, que houve
alteração substancial
da motivação jurídica da decisão recorrida, com delimitação mais precisa dos fundamentos e redefinição das bases legais da responsabilização dos agravantes, não se tratando, assim, de mera decisão integrativa, mas de verdadeira reformulação parcial da decisão original, implicando modificação relevante da causa de pedir do presente recurso.

Com efeito, conquanto formalmente nomeada de
“retratação parcial”
, a decisão superveniente acresceu novos fundamentos jurídicos e delimitou de forma distinta a responsabilidade dos agravantes, o que, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, enseja a possibilidade de nova insurgência recursal, tanto pela parte recorrente quanto pela parte recorrida, a partir da nova decisão retificadora.

A prudência recomenda, nesse contexto, não se decidir com base em fundamentos revogados ou substancialmente modificados, evitando-se fragmentação decisiva que comprometa o exercício pleno do contraditório e assegurando às partes a via recursal adequada para impugnação do novo conteúdo decisório, caso o desejem.

Nessa hipótese, o presente agravo de instrumento encontra-se prejudicado por perda superveniente de objeto, nos termos dos arts. 932, III, e 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a revogação ou reconsideração da decisão agravada pelo juízo de primeiro grau implica perda superveniente do objeto recursal, conforme ilustram os seguintes julgados:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE MANTÉM PENHORA REALIZADA – INSURGÊNCIA RECURSAL NO TOCANTE – POSTERIOR RETRATAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A retratação, pelo juízo a quo, da decisão recorrida, torna prejudicado o julgamento do recurso, em razão da perda do seu objeto, nos termos do art. 1.018, § 1º c/c art. 932, III, ambos do CPC/15.
Recurso não conhecido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10275714320238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO
– POSSIBILIDADE – ART. 1.018, § 1º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cabível o juízo de retratação da decisão agravada, após a comunicação nos autos a respeito de sua interposição, nos termos do art. 1.018, § 1º, do CPC.
2. Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 0000236-19.2020.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSO SENTENCIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória ante o exercício do juízo de retratação na instância singular
.”
(N.U 1024021-24.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Diante do exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Por conseguinte,
revogo
a tutela recursal de Id. 318368861.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De mais a mais, frisa-se que a decisão embargada foi precisa ao consignar que houve
alteração substancial da motivação jurídica da decisão recorrida
, com delimitação mais precisa dos fundamentos e
redefinição das bases legais da responsabilização dos agravantes
, não se tratando de mera decisão integrativa, mas de verdadeira reformulação parcial da decisão original, implicando modificação relevante da causa de pedir do presente recurso. Essa conclusão não comporta a interpretação restritiva que os embargantes pretendem emprestar, como se a retratação tivesse alcançado apenas um aspecto isolado da controvérsia.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente que a prudência recomenda não decidir com base em fundamentos revogados ou substancialmente modificados, evitando-se fragmentação decisória que comprometa o exercício pleno do contraditório e assegurando às partes a via recursal adequada para impugnação do novo conteúdo decisório. Essa
ratio decidendi
aplica-se integralmente ao caso concreto, pois a decisão retificadora alterou o panorama fático-jurídico sobre o qual se assentava o agravo de instrumento, tornando inadequado o prosseguimento do julgamento recursal com base em fundamentos que foram substancialmente modificados.

A pretensão dos embargantes de que este Tribunal aprecie isoladamente os fundamentos recursais que entendem não ter sido atingidos pela retratação implicaria justamente na fragmentação decisória que o acórdão embargado buscou evitar, além de representar violação ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que a parte adversa não teve oportunidade de se manifestar sobre a decisão retificadora no contexto do presente agravo de instrumento. A solução adotada pelo acórdão embargado, ao reconhecer a perda superveniente do objeto recursal e abrir nova oportunidade para insurgência recursal contra a decisão retratada, prestigia os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurando a ambas as partes o pleno exercício do direito de impugnação.

Os embargos de declaração não se prestam a viabilizar o reexame da matéria decidida sob o fundamento de inconformismo da parte com o julgado. A via aclaratória destina-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, hipóteses que não se verificam no caso concreto. A decisão embargada enfrentou adequadamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, fundamentando de forma clara, coerente e suficiente a conclusão pela perda superveniente do objeto recursal.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026